Tribunal: TJPA
Processo: 0804053-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804053-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI RISSO ALMAGRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Claudinei Risso Almagro contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão judicial que apenas reiterou indeferimento anterior de gratuidade da justiça. O agravante sustenta que a decisão agravada decorre de nova análise, posterior à apresentação de documentos, e não de pedido de reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que apenas reitera indeferimento anterior de gratuidade da justiça, sem inovação de fundamentos ou elementos fáticos novos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que reitera indeferimento anterior da gratuidade da justiça, sem acréscimo de fundamentação ou análise inovadora, não reabre o prazo para interposição de recurso, configurando-se como mero desdobramento da decisão original.

4.

O pedido de reconsideração não tem natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.

A via adequada seria a interposição tempestiva de Agravo de Instrumento contra a primeira decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. A interposição contra a posterior ratificação configura erro na via recursal e enseja o não conhecimento do recurso por preclusão.

6.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é uníssona no sentido de que a intempestividade, causada por erro na escolha do momento recursal, não pode ser sanada por interposição de recurso posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que apenas reitera indeferimento anterior da gratuidade da justiça, sem inovação de fundamentos ou elementos novos.

2.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal previsto para impugnação da decisão originária.

3.

A interposição de recurso contra decisão em pedido de reconsideração que ratifica entendimento anterior configura erro na via recursal e enseja o não conhecimento do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; art. 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023; TJPA, AI 0804173-38.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 14.05.2024; TJPA, AI 0807616-60.2022.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 05.02.2024.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDINEI RISSO ALMAGRO

contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 25519869 de lavra deste signatário, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da interposição do recurso contra decisão que não reconsiderou o indeferimento da gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
(Grifei)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Claudinei Risso Almagro contra decisão da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega dificuldades financeiras decorrentes da atividade de produtor rural em regime de economia familiar, sustentando que a exigência de custas compromete seu acesso à justiça. Argumenta que apresentou provas de sua hipossuficiência, mas que a decisão recorrida desconsiderou tais documentos e adotou entendimento restritivo sobre a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que apenas reitera indeferimento anterior da gratuidade de justiça, sem inovação ou acréscimo de novos elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo admitida sua interposição contra decisão que apenas reitera entendimento anterior.

2.

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A interposição do recurso contra decisão de reconsideração configura erro na via eleita, pois a irresignação deveria ter sido dirigida contra a decisão originária no prazo legal.

4.

O conhecimento do agravo, em tais hipóteses, violaria a preclusão e comprometeria a segurança jurídica, permitindo sucessivas impugnações da mesma matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento não é cabível contra decisão que apenas reitera indeferimento anterior sem inovação de fundamentos ou novos elementos.

2.

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

3.

A interposição de agravo contra decisão de reconsideração configura erro na via recursal adequada e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023; TJ-SP, AI 2025406-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Monte Serrat, j. 13/02/2023; TJ-DF, AI 0702583-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16/06/2021; TJ-RJ, AI 0081238-07.2021.8.19.0000, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 06/11/2021.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma, pois, afirma que a interposição do recurso ocorreu após cumprimento de determinação do juízo para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça ou recolher o preparo- fato que não se tratou de pedido de reconsideração. Assim, salienta a existência de manifesto equívoco deste julgador em não conhecer do recurso com fulcro na inadequação da via recursal.

Ademais, esclarece que a primeira apreciação do pedido foi realizada apenas em caráter liminar, de forma que somente em momento posterior, é que se analisa o pedido de modo definitivo, razão pela qual, o recurso deve ser conhecido e reformada a decisão de gratuidade da justiça.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26420020)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

2.2. MÉRITO

O agravante pondera que a decisão monocrática deve ser reformada, ante o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, salienta que o recurso foi interposto com base na decisão que indeferiu a gratuidade em momento posterior ao da juntada de provas para amparar o pleito.

Analiso.

De início, ressalto que não assiste razão ao agravante nesse quesito, isso porque, as razões suscitadas foram devidamente enfrentadas pela decisão monocrática, a qual, bem pontuou os fundamentos para não conhecer do recurso interposto.

Ademais, importante esclarecer que para a interposição do recurso de agravo de instrumento, é necessária que a decisão enfrentada seja aquela que originalmente causou prejuízo à parte, e não aquela posterior que ratifica os termos da decisão precedente.

Desse modo, os autos originários demonstram que a decisão proferida em 14/02/2025 apenas ratificou a decisão anterior para indeferir o benefício, cuja decisão ocorreu em 09/12/2024, assim, configurando mero desdobramento.

Ressalto ainda que o pedido de reconsideração não obsta a fluência do prazo para interposição do recurso adequado, senão vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015 .2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Pois bem, para interposição do Agravo de Instrumento- a legislação é clara no sentido de determinar que a interposição do recurso condiciona-se ao enfrentamento da decisão que efetivamente provocou o inconformismo ou prejuízo à parte, de maneira em que a decisão proveniente do pedido de reconsideração não possibilita a utilização desta via recursal.

Portanto, nesse mesmo sentido é a Jurisprudência deste E. Tribunal:

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO

PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804173-38.2021.8 .14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0803612-89.2020 .8.14.0051

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

AGRAVADO (A): DALILA DOS ANJOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DECISÃO AGRAVADA COMO MERO DESDOBRAMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08041733820218140000 19539667, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807616-60.2022 .8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: 1;"> MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB/PA nº. 20.599-A) AGRAVADOS: J.A. COSTA DA CRUZ EIRELI – EPP e JOSÉ ADEMIL COSTA DA CRUZ. RELATOR: DES. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08076166020228140000 17960840, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, entendo não existir razão para a reforma da decisão agravada, de modo em que nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025